Tribunal: TJES
Processo: 0001523-40.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001523-40.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GLICIVANE ROMAO DE SOUZA JORDAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE
SERVIÇOS DE TERCEIROS E SEGURO PRESTAMISTA
.
I
LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de revisão de cláusula contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de seguro e de tarifa de serviços de terceiros, determinando a restituição dos valores pagos.

2.
O apelante sustenta a legalidade das cobranças, alegando a anuência da consumidora (apelada) com as cláusulas contratuais, a ausência de comprovação de danos materiais e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de serviços de terceiros e (ii) verificar se a forma de restituição dos valores pagos indevidamente está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada (Tema 972/STJ). Configura-se venda casada (art. 39, I, CDC) quando o banco não comprova ter ofertado ao consumidor a opção de contratar o financiamento sem o seguro ou com outra seguradora de sua livre escolha.

5
.
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (Tema 958/STJ).

6.
A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS: devolução simples para pagamentos efetuados até 30/03/2021 e devolução em dobro para pagamentos posteriores a essa data, por configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista, nos termos do Tema 972/STJ, quando a instituição financeira não demonstra ter oportunizado ao consumidor a contratação do financiamento de forma desvinculada do seguro. 2. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros é ilegal quando baseada em cláusula contratual genérica, que não especifica os serviços efetivamente prestados, conforme tese fixada no Tema 958/STJ. 3. A repetição do indébito em contratos bancários segue a modulação do EREsp 1.413.542/RS, sendo simples para pagamentos até 30/03/2021 e em dobro para pagamentos posteriores."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, EREsp 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença de id. 16697891, que nos autos da A
ção
Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual com pedido incidental de Exibição de Documentos
proposta

por
GLICIVANE ROMAO DE SOUZA JORDAO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 16697893), aduz a instituição financeira apelante, em síntese, que: (i) a autora, ora apelada, anuiu com o contrato tendo conhecimento das cláusulas nele inseridas, prevendo a contratação de seguro, bem como o ônus de pagar despesas/encargos; (ii) não há comprovação de danos materiais; (iii) a repetição dos valores não deve ocorrer em dobro.

Contrarrazões pela apelada em id. 16697898, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001523-40.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GLICIVANE ROMAO DE SOUZA JORDAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença de id. 16697891, que nos autos da A
ção
Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual com pedido incidental de Exibição de Documentos
proposta

por
GLICIVANE ROMAO DE SOUZA JORDAO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 16697893), aduz a instituição financeira apelante, em síntese, que: (i) a autora, ora apelada, anuiu com o contrato tendo conhecimento das cláusulas nele inseridas, prevendo a contratação de seguro, bem como o ônus de pagar despesas/encargos; (ii) não há comprovação de danos materiais; (iii) a repetição dos valores não deve ocorrer em dobro.

Contrarrazões pela apelada em id. 16697898, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A contratação de seguro em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido:

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

Caberia à instituição financeira, parte mais forte da relação, demonstrar que ofertou ao consumidor a possibilidade real e efetiva de contratar o financiamento sem o seguro, ou de buscar apólice de sua preferência no mercado.

No caso dos autos, o apelante não apresenta prova de que oportunizou ao consumidor a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada do seguro. Na verdade, o recurso do banco, ao tratar a contratação do seguro como pressuposto quando a contratação envolve veículo, reforça a tese de venda casada acolhida na sentença, em conformidade com o Tema 972/STJ.

Quanto à tarifa de
serviços de terceiro
s
, esta deve ser considerada abusiva se não especificar o serviço a ser efetivamente prestado, conforme Tema 958 do STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Em detida análise, a r. sentença apontou que “verifica-se a cobrança de tarifas sob rubricas genéricas, sem a correspondente comprovação do serviço prestado”. De fato, a Cláusula 24 do contrato, citada pela apelante como fundamento da cobrança, é manifestamente genérica, prevendo o ressarcimento de “toda e qualquer despesa ou encargo despendido pelo Credor para segurança, regularização ou realização de seus direitos creditórios”.

Pelo exposto, revela-se, portanto, a abusividade da cobrança do seguro e da tarifa de serviços de terceiro, como reconhecido na instância originária, impondo-se a restituição à parte autora dos valores pagos a título das tarifas declaradas nulas, restando configurado o seu dano material.

Por fim, não merece reparos a r. sentença quanto à forma de ocorrer a devolução, porquanto em consonância com a modulação de efeitos havida no EREsp 1.413.542/RS, devendo ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após tal data. Vejamos:

[...] 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os EREsp 1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).
5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no EREsp 1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na interpretação de cláusulas contratuais.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.220.684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do art. 85, § 11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários para 12% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)